Tribunal: TJSP
Processo: 2294648-56.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Mandado de Segurança. Cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas por elas a consumidores finais não contribuintes.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. V. acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e manteve a decisão agravada.
1. Alegação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Mandado de Segurança. Cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações de venda interestadual de mercadorias efetuadas por elas a consumidores finais não contribuintes.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. V. acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e manteve a decisão agravada.
1. Alegação de omissão no aresto a respeito do julgado no RE 1287019 – Tema no 1.093 do Col. Supremo Tribunal Federal que firmou a tese da inconstitucionalidade da aplicação de diferencial de alíquota de ICMS pela empresa optante pelo Simples Nacional.
2. Superveniência de sentença perante o primeiro grau. Denegatória.
3. Perda do objeto recursal. Embargos de declaração prejudicado.